Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730122-71.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: WAGNER GOMES FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo recorrido (ID 60548443). A sustentação oral deve ser realizada após a leitura do relatório (dispensado no caso dos Juizados Especiais), nos termos do art. 937 do CPC, porém antes de proferido o voto pelo relator. No caso, o julgamento do recurso inominado foi iniciado na sessão anterior (5a sessão ordinária presencial de 2024), tendo o relator já proferido o seu voto, conforme certidão ID 60054202. Portanto, não cabe nova sustentação oral. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito